Tribunal: CARF
Processo: 15746.720190/2020-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTOS E COMPENSAÇÕES REALIZADAS ANTES E DEPOIS DO LANÇAMENTO FISCAL.
O Auto de Infração é meio de constituição do crédito tributário. Tendo sido identificados pagamentos e/ou compensações anteriores ao lançamento tributário, essa forma de constituição do crédito se mostra indevida.
Contudo, se ocorrerem pagamentos e/ou compensações posteriores ao lançamento tributário, tem-se, no caso, modalidades de extinção do crédito constituído via Auto de Infração, cuja lavratura se mostra correta e deve ser mantida.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA NA IMPUGNAÇÃO.
A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum appellatum.
O recurso não devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento (decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013, caput, CPC). No mesmo sentido, o art. 17 do Decreto no 70.235/72.
APRESENTAÇÃO DE FATOS NOVOS JÁ CONHECIDOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Se o recorrente altera completamente suas razões de defesa, invocando fatos novos, que não constavam do recurso analisado pela 1a instância, tem-se evidente caso de preclusão consumativa e, assim sendo, tal matéria não deve ser conhecida pelo Colegiado, pois trata-se de inovação recursal, tendo em vista que tais fatos não foram apresentados na Manifestação de Inconformidade. É o que determina o art. 16, inciso III e § 4o do Decreto no 70.235/72, c/c o art. 17 do mesmo diploma legal. Como este argumento se refere a motivos de fato, e não de direito, também não é possível que seja conhecido de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720190/2020-91
ACÓRDÃO
3302-014.843 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
NESTLÉ BRASIL LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PAGAMENTOS E COMPENSAÇÕES REALIZADAS ANTES E DEPOIS DO
LANÇAMENTO FISCAL.
O Auto de Infração é meio de constituição do crédito tributário. Tendo sido
identificados pagamentos e/ou compensações anteriores ao lançamento
tributário, essa forma de constituição do crédito se mostra indevida.
Contudo, se ocorrerem pagamentos e/ou compensações posteriores ao
lançamento tributário, tem-se, no caso, modalidades de extinção do
crédito constituído via Auto de Infração, cuja lavratura se mostra correta e
deve ser mantida.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA NA IMPUGNAÇÃO.
A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por
força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito
devolutivo determina-se pela extensão da impugnação: tantum devolutum
quantum appellatum.
O recurso não devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao
âmbito do julgamento (decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da
matéria impugnada (art. 1.013, caput, CPC). No mesmo sentido, o art. 17
do Decreto no 70.235/72.
APRESENTAÇÃO DE FATOS NOVOS JÁ CONHECIDOS. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
Se o recorrente altera completamente suas razões de defesa, invocando
fatos novos, que não constavam do recurso analisado pela 1a instância,
tem-se evidente caso de preclusão consumativa e, assim sendo, tal matéria
não deve ser conhecida pelo Colegiado, pois trata-se de inovação recursal,
Fl. 13158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.843 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720190/2020-91
2
tendo em vista que tais fatos não foram apresentados na Manifestação de
Inconformidade. É o que determina o art. 16, inciso III e § 4o do Decreto no
70.235/72, c/c o art. 17 do mesmo diploma legal. Como este argumento se
refere a motivos de fato, e não de direito, também não é possível que seja
conhecido de ofício.
ACÓRDÃO
: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria referente à “duplicidade de lançamentos referentes aos pagamentos de
Licence Fee Fev17” e, na parte conhecida, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Sílvio José Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, José
Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Impugnação apresentada pelo contribuinte acima
identificado contra o Auto de Infração de fls. 12591/12597, por meio do qual foi exigida a
importância de R$45.909.658,34 a título de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(instituída pela Lei no 10.168, de 2000) referente a fatos ocorridos ao longo dos anos de 2016 e
2017, acrescida de multa de ofício de 75% e dos juros de mora legais, totalizando
R$91.679.388,04.
O procedimento fiscal teve início em 10/05/2019 e tinha como objeto os tributos de
IRRF, IRPJ e CIDE-Remessas relativos ao ano-calendário de 2016, período que foi posteriormente
estendido para o ano de 2017. Como resultado da ação fiscal também foram lavrados autos de
infração de IRPJ, CSLL, multa por apresentação da escrituração contábil fiscal (ECF) com dados
incompletos e IRRF.
A autoridade tributária elaborou um único Termo de Verificação Fiscal (fls. 12.583-
12.588) que abordou as irregularidades detectas em relação a todos os tributos. Foram apurados,
com base na contabilidade do interessado, os valores de CIDE relativos a pagamentos de royalties
e serviços técnicos, e realizado o cotejamento com os débitos correspondentes declarados em
Fl. 13159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.843 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720190/2020-91
3
DCTF, bem como os depósitos judiciais de CIDE, efetuando o lançamento das diferenças devidas,
conforme demonstra a planilha de fl. 12.590 (arquivo não-paginável).
Cientificado da autuação em 28/10/2020, o interessado apresentou, em
26/11/2020, sua Impugnação. Inicialmente, reconhece que parte dos valores lançados resultou, de
fato, de insuficiência de recolhimento em decorrência de erro de procedimento interno. Assim,
quitou R$871.991,26 via compensação através da Dcomp no 20513.76532.241120.1.3.57-6117 de
fls. 12.662/12.671. Todavia, discorda dos demais lançamentos tributários, afirmando que as
supostas insuficiências de recolhimento apontadas decorrem de equívocos cometidos pelo
Auditor-Fiscal.
A 15a Turma da DRJ-07, em sessão datada de 25/05/2021, por unanimidade de
votos, julgou a Impugnação parcialmente procedente, cancelando em parte o lançamento de CIDE,
conforme quadro demonstrativo a seguir:

Foi exarado o Acórdão no 107-008.562, às fls. 13104/13120, com a seguinte
Ementa:
IMPUGNAÇÃO PARCIAL.
Considera-se definitivamente constituído na esfera administrativa o crédito
tributário objeto de lançamento não impugnado.
CIDE. ROYALTIES. SERVIÇOS TÉCNICOS. RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO
EXTERIOR. REMESSAS. CRÉDITO CONTÁBIL REPRESENTATIVO DE PAGAMENTO.
REGISTRO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Estão sujeitas à incidência na fonte, à alíquota de quinze por cento, as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o
exterior a título de serviços técnicos e royalties, a qualquer título.
Correto o procedimento fiscal de efetuar os lançamentos tributários com base nos
créditos contábeis representativos dos efetivos pagamentos de royalties. A
Fl. 13160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.843 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720190/2020-91
4
contabilidade não cria fatos, mas os reproduz em linguagem competente,
demonstrando, no caso, a ocorrência do fato gerador do imposto.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DÉBITO JÁ DECLARADO EM DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
A Declaração de Compensação constitui confissão de dívida e é instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos créditos tributários nela consignados, não
havendo necessidade de lançamento de ofício para a constituição do crédito
tributário.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 11/06/2021 (conforme
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 13129), apresentou Recurso Voluntário
em 08/07/2021, juntado às fls. 13132/13141, cujos argumentos serão analisados ao longo do
voto. Em razão do valor exonerado, também foi apresentado Recurso de Ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
I – DO RECURSO DE OFÍCIO
I.1 - ADMISSIBILIDADE
A decisão de piso cancelou crédito tributário no valor de R$42.788.293,56. Em razão
do montante exonerado, o Colegiado a quo recorreu de ofício a este Conselho.
O limite de alçada para a admissibilidade de Recurso de Ofício está estabelecido na
Portaria/MF no 02, de 17/01/2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Fl. 13161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.843 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720190/2020-91
5
Assim, conheço do Recurso de Ofício, em razão do valor exonerado ser superior ao
limite de alçada de R$15.000.000,00, estabelecido no artigo 1o da Portaria/MF no 02/2023.

I.2 – DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO DA DRJ
A decisão da DRJ foi exarada com a seguinte fundamentação:
Primeiramente, cabe frisar que a peça impugnatória é parcial, visto que a defesa
não combateu parte dos lançamentos tributários efetuados, os quais foram
compensados através da Dcomp no 20513.76532.241120.1.3.57-6117 de fls.
12.662-12.671.
(...)
No mérito, o interessado apontou dois supostos equívocos que teriam sido
cometidos pelo auditor-fiscal.
O primeiro diz respeito ao momento do fato gerador da CIDE.
(...)
Portanto, verifica-se que o auditor-fiscal apurou a base de cálculo da CIDE,
embasado nos lançamentos contábeis relativos aos pagamentos dos royalties,
sendo certo que o pagamento é fato gerador do tributo, conforme indicou no
Termo de Verificação Fiscal (arts. 2o e 3o da Lei no 10.168/2000):
(...)
Logo, reputo improcedentes os argumentos da defesa neste ponto.
Por outro lado, cabe razão em parte às alegações do interessado relativo ao que
chama de 2o equívoco cometido pela Fiscalização, ou seja, de ter ignorado o
valor de compensações realizadas para quitar os débitos de CIDE, como se verá.
A defesa juntou aos autos um relatório detalhado com explicações mês a mês das
diferenças apontadas pela autoridade fiscal, demonstrando que os lançamentos
tributários são improcedentes (fls. 12.672-12.688).
Assim, foi realizado o exame deste relatório, bem como dos documentos que o
amparam.
Primeiramente, cabe dizer que questionamentos sobre as bases de cálculo
apuradas pela Fiscalização já foram tratados anteriormente neste voto, sendo
consideradas corretas; com isso, não há nada a acrescentar sobre os argumentos
do relatório trazido pela defesa em relação ao mês de março de 2017, cujo
lançamento tributário deve ser mantido.
No que tange ao mês de dezembro de 2017, o interessado argumenta que não foi
considerado pela autoridade fiscal o depósito judicial no valor de R$ 680.037,80
(fls. 12.688 e 13.065).
Em consulta aos sistemas foi possível atestar esta quantia, conforme tela a seguir:
Fl. 13162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.843 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720190/2020-91
6
(...)
Tendo em vista que esta quantia é superior a diferença apurada pela Fiscalização,
concluo que o lançamento tributário referente a este período deve ser cancelado.
Em relação aos demais meses, o contribuinte indicou os débitos de CIDE que
foram objeto de Declarações de Compensação, os quais não foram considerados
pela Fiscalização.
Pois bem, em consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil (RFB), verificou-
se que o interessado, de fato, declarou os débitos constantes do relatório nas
Dcomps indicadas (fls. 13.069-13.092).
Destaca-se
que
as
Dcomps
no
36747.43671.130616.1.3.04-6305,
no
04141.19492.150816.1.3.04-4318, no 02441.68905.150816.1.3.03-1429 e no
23547.09169.131216.1.3.02-1517,
foram
retificadas
pelas
Dcomps
no
17993.90022.200716.1.7.04-2733,
no
25265.54285.140916.1.7.04-4201,
25873.92347.220916.1.7.03-1341
e
34759.55998.210618.1.7.02-6943,
respectivamente (fls. 13.093-13.103).
Todavia, com exceção da Dcomp retificadora no 25265.54285.140916.1.7.04-4201
em que houve redução do débito de CIDE de R$ 4.172.029,78 para R$
3.403.191,63, as demais Dcomps retificadoras mantiveram os débitos de CIDE
com o mesmo código de arrecadação, período de apuração e valor, logo, tem o
mesmo efeito das declarações retificadas no que importa à presente análise.
Quanto à Dcomp retificadora no 25265.54285.140916.1.7.04-4201, apesar da
redução do débito, considerada a soma dos débitos de CIDE de julho de 2016 das
demais Dcomps apontadas pela defesa, o valor é superior a diferença apurada
pela Fiscalização.
Neste aspecto, é necessário atentar-se para o §6o do art. 74 da Lei no 9.430/1996
que estabelece que a Declaração de Compensação constitui confissão de dívida:
(...)
Deste modo, os débitos oriundos dos lançamentos tributários, que, na data da
autuação, já constavam como objeto de Declaração de Compensação, não
deveriam ser lançados, haja vista que já estavam constituídos.
Assim, em vista das verificações realizadas, concluo que devem ser cancelados os
débitos lançados constantes do quadro demonstrativo ao final deste voto.
Não há como divergir da decisão da DRJ, e nada a acrescentar. De fato, “os débitos
oriundos dos lançamentos tributários, que, na data da autuação, já constavam como objeto de
Declaração de Compensação, não deveriam ser lançados, haja vista que já estavam constituídos”.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício.

II – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 13163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.843 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720190/2020-91
7
II.1 - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
II.2 – FUNDAMENTAÇÃO
Neste tópico, o Recorrente apresenta seus argumentos nos seguintes termos:
8. Em sessão de julgamento do dia 25/05/2021, a 15a Turma da DRJ 07, por
unanimidade, julgou a Impugnação da Recorrente procedente em parte, a fim de
cancelar em parte os lançamentos tributários efetuados, ante o reconhecimento
das compensações realizadas pela Recorrente e que não foram consideradas pela
Autoridade Fiscal.
9. Veja-se a íntegra da ementa do v. acórdão de fls. 13104/13121:
(...)
10. Com o julgamento, a DRJ 07 elaborou o seguinte quadro:

11. Ou seja, o r. acórdão recorrido manteve apenas o crédito tributário de CIDE
relativo ao período de março/2017.
12. Desde já, a Recorrente informa que, na data de hoje, apresentou petição
requerendo a extinção do crédito tributário a título de CIDE supostamente não
impugnado, relativo aos períodos de janeiro, abril, maio e junho/2016 e de
abril/2017 e compensado por meio da DCOMP no 20513.76532.241120.1.3.57-
6117, com fundamento no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional.
(...)
15. Nesse contexto, a Recorrente demonstrou em sua Impugnação que a
Autoridade Fiscal cometeu dois equívocos no lançamento dos supostos débitos.
16. O 1o equívoco decorreu da utilização pela Autoridade Coatora, como
referência para se determinar a base de cálculo da CIDE, do valor do lançamento
Fl. 13164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.843 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720190/2020-91
8
contábil realizado pela Recorrente, e não o valor da remessa efetivamente
formalizada em contrato de câmbio, o que levou a identificação de supostas
diferenças em determinados meses do período autuado.
17. Isso porque, em face da aplicação do regime de competência na apuração de
receitas e despesas, ao qual a Impugnante está submetida, o lançamento
contábil da despesa de royalties não irá coincidir necessariamente com o
momento das remessas dos recursos. Trata-se do efeito prático causado pelo
regime contábil: a despesa deverá ser escriturada quando incorrida,
independentemente de haver o efetivo pagamento (efeito caixa).
18. Em relação ao 2o equívoco, a Autoridade Fiscal desconsiderou as
compensações realizadas pela Recorrente para quitar os débitos de CIDE,
compensações essas que foram regularmente declaradas e processadas, sendo
formas regulares de quitação do débito tributário, nos termos do art. 156, inciso
II, do CTN.
(...)
20. Submetida a Impugnação a julgamento, o v. acórdão decidiu o seguinte:
(...)
21. Assim, passa a Recorrente a expor as razões de reforma parcial dos
entendimentos acima.
III.A - FALHAS NA ANÁLISE DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DA RECORRENTE
PELA D. AUTORIDADE FISCAL – MÊS DE MAR/2017
22. Como demonstrado acima e na tabela acostada no v. acórdão recorrido, o v.
acórdão recorrido manteve apenas o lançamento relativo à CIDE do período de
apuração de março/2017, no valor de R$2.607.546,64, na medida que considerou
como correta a base de cálculo apurada pela D. Autoridade Fiscal.
23. Como lembrança, a Autoridade Fiscal lançou o débito de CIDE no valor de
R$2.607.546,64, nos termos abaixo:
(...)
24. No entanto, merece reforma o v. acórdão recorrido, na medida que a D.
Autoridade Fiscal não considerou o lançamento contábil no valor de
R$23.978.383,28 a crédito (Pagamento de Licence Fee Fev17), a título de estorno
contábil do valor do débito de mesmo valor anteriormente lançado na conta
contábil, considerando que houve lançamento em duplicidade:
(...)
25. Como se vê acima e com base na planilha juntada pela própria Autoridade
Fiscal, houve duplicidade de lançamentos referentes aos pagamentos de “Licence
Fee Fev17”, razão pela qual a Recorrente procedeu com o estorno, o qual foi
desconsiderado pela Autoridade Fiscal em seus cálculos.
Fl. 13165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.843 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720190/2020-91
9
26. Em outras palavras, no lugar de considerar a base de cálculo da CIDE como
sendo equivalente a R$29.378.211,82, tal como demonstrado acima, o valor
incorretamente considerado pela Autoridade Fiscal foi de R$57.588.074,51, o que
levou ao erro aqui apontado.
27. Diante disso, não subsiste o lançamento de CIDE relativo a março/2017, no
valor de R$ 2.607.546,64, devendo o crédito tributário ser extinto pelo
pagamento, nos termos do artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional.
IV - IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA
28. Além de todo o exposto, cumpre esclarecer que, como é cediço, a Secretaria
da Receita Federal do Brasil procede à cobrança do crédito tributário em
montante composto pelo valor principal do tributo, multa e juros de mora sobre o
principal e sobre a multa.
29. Este também foi o entendimento do v. acórdão recorrido, afastando os
argumentos da Recorrente, trazendo à baila a Súmula CARF no 108.
30. Ocorre que, não há disposição legal que positive a incidência dos juros de
mora sobre a multa, o que inclusive vem sendo reconhecido por recentes
julgamentos do CARF.
Conforme consta do relatório deste acórdão, após o julgamento na DRJ,
remanesceram duas questões a serem apreciadas, em razão da negativa de provimento:
(i)
petição requerendo a extinção do crédito tributário relativo aos períodos de
janeiro, abril, maio e junho/2016 e de abril/2017, em razão de ter sido
compensado por meio da DCOMP no 20513.76532.241120.1.3.57-6117; e
(ii)
alegado equívoco da Autoridade Tributária decorrente da utilização, como
referência para se determinar a base de cálculo da CIDE, do valor do
lançamento contábil realizado pelo recorrente, e não o valor da remessa
efetivamente formalizada em contrato de câmbio, o que levou à
identificação de supostas diferenças em determinados meses do período
autuado.
Em relação a este 2o tópico, verifico que o recorrente, apesar de informar que
trouxe essa alegação na Impugnação, não a reiterou no presente Recurso Voluntário; pelo
contrário, abandonou completamente esse fundamento e passou a advogar a tese de que, com
base na planilha juntada pela Fiscalização, houve duplicidade de lançamentos referentes aos
pagamentos de “Licence Fee Fev17”, razão pela qual procedeu com o estorno, o qual foi
desconsiderado pela Autoridade Fiscal em seus cálculos.
Como se verifica na Impugnação, acostada às fls. 12610/12618, essa matéria não foi
sequer ventilada pelo contribuinte; na decisão da DRJ, não há qualquer menção sobre esse
fundamento de defesa. Trata-se, de forma evidente, de inovação recursal; nesse contexto, não há
como tomar conhecimento deste argumento.
Fl. 13166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.843 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720190/2020-91
10
Como essa alegação se refere a matéria fática, e não sobre questões
exclusivamente “de direito”, também não há como se aventar o conhecimento de ofício desse
fato, pois não se constitui em matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer fase processual.
Trata-se de inovação recursal, tendo em vista que tais fatos não foram apresentados na
Impugnação. É o que determina o art. 16, inciso III e § 4o do Decreto no 70.235/72, c/c o art. 17 do
mesmo diploma legal:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
No mesmo sentido o art. 1.013, § 1o, da Lei no 13.105/2015 (CPC):
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada.
Fl. 13167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.843 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720190/2020-91
11
§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as
questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido
solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.
Esse também é o entendimento doutrinário, conforme lecionam Fredie Didier Jr. et
alii na obra Curso de Direito Processual Civil, 13a ed., vol. 03, 2016, págs. 142:
10.3. Efeito devolutivo: extensão e profundidade (efeito translativo)
(...)
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria
impugnada. O efeito devolutivo deve ser examinado em duas dimensões:
extensão (dimensão horizontal) e profundidade (dimensão vertical). Podem
variar, de recurso para recurso, a extensão e a profundidade do efeito devolutivo.
O estudo da profundidade do efeito devolutivo é examinado por alguns autores
como se se tratasse de efeito diverso: denominam o fenômeno de efeito
translativo.
A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo
determina-se pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum
appellatum.
O recurso não devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao
âmbito do julgamento (decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da
matéria impugnada (art. 1.013, caput, CPC). Sobre o tema, convém ressaltar que
as normas que cuidam da apelação funcionam como regra geral. A extensão do
efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão principal do
procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito devolutivo.
Portanto, essa matéria foi atingida pela preclusão consumativa, razão pela qual não
pode ser conhecida.
Quanto ao 1o tópico, no qual, relembro, o contribuinte requer a extinção do crédito
tributário relativo aos períodos de janeiro, abril, maio e junho/2016 e de abril/2017, em razão de
ter sido compensado por meio da DCOMP no 20513.76532.241120.1.3.57-6117, devo trazer as
razões do Colegiado a quo para negar provimento ao pedido, verbis:
Primeiramente, cabe frisar que a peça impugnatória é parcial, visto que a defesa
não combateu parte dos lançamentos tributários efetuados, os quais foram
compensados através da Dcomp no 20513.76532.241120.1.3.57-6117 de fls.
12.662-12.671.
Logo, tais créditos tributários restaram definitivamente constituídos na esfera
administrativa:
Fl. 13168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.843 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720190/2020-91
12

Com razão a DRJ. Observe-se que, no tópico sobre o Recurso de Ofício, restou
decidido que o Auto de Infração é meio de constituição do crédito tributário. Tendo sido
identificados pagamentos e/ou compensações anteriores ao lançamento tributário, essa forma de
constituição do crédito se mostra indevida.
Contudo, se ocorrerem pagamentos e/ou compensações posteriores ao lançamento
tributário, tem-se, no caso, modalidades de extinção do crédito constituído via Auto de Infração,
cuja lavratura se mostra correta e deve ser mantida.
O Auto de Infração foi lavrado em 26/10/2020, com ciência em 27/10/2020 (fl.
12606); a Dcomp no 20513.76532.241120.1.3.57-6117, por sua vez, foi transmitida em
24/11/2020, posteriormente à referida ciência. Logo, não há como dar provimento ao pedido pela
extinção do crédito tributário, uma vez que sua constituição via lançamento fiscal se mostrou
correta, tendo sido, inclusive, a razão para a compensação realizada.
Conforme informado pelo contribuinte, a DCOMP no 20513.76532.241120.1.3.57-
6117, ainda pende de análise pela Secretaria da Receita Federal. Caso o crédito lhe seja concedido,
deverá ser feita a imputação proporcional quando da liquidação desta decisão. Essa questão foge
à competência deste Colegiado, que deve se limitar a decidir se a constituição do crédito tributário
em litígio foi correta ou não.
Perceba-se que há clara distinção em relação ao que foi decidido no tópico sobre o
Recurso de Ofício: lá, como dito acima, a constituição do crédito não deveria ter sido realizada,
pois o crédito já estava constituído previamente à lavratura da autuação; aqui, ao contrário, tal
ato administrativo era indispensável, pois quando da lavratura o crédito não estava constituído,
pouco importando para esse julgamento se houve pagamento/compensação em seguida, pois
essa questão é de competência da unidade preparadora da Receita Federal.

III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício e conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria referente à “duplicidade de
lançamentos referentes aos pagamentos de Licence Fee Fev17” e, na parte conhecida, negar
provimento.
Fl. 13169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.843 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720190/2020-91
13

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 13170
DF CARF MF
Original